Tribunal: TJBA
Processo: 8011558-75.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011558-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUSCELINO ALVES SILVA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que rejeitou preliminares de decadência e prescrição e concedeu segurança para reconhecer o direito líquido e certo dos impetrantes, policiais militares inativos, à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no mesmo percentual devido ao posto que fundamenta seus proventos, com efeitos patrimoniais desde a impetração. O embargante alega omissões e contradições no acórdão, sustentando, em síntese, que a CET possui natureza de gratificação “pro laborem faciendo” e que sua incorporação aos proventos exige requisitos legais específicos não observados, invocando, inclusive, precedente do STF (RE 572.884/RS). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à natureza jurídica da CET, à sua extensão aos inativos com base na regra da paridade, à aplicação do precedente do STF (RE 572.884/RS) e à observância dos requisitos legais para a incorporação da gratificação aos proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm como finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente no julgado, não servindo como meio para rediscussão do mérito da decisão judicial. 4. O acórdão impugnado analisou de forma expressa e fundamentada a natureza jurídica da CET, reconhecendo que a gratificação passou a ser paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, conforme certidão oficial, o que caracteriza sua natureza genérica. 5. A decisão embargada enfrentou diretamente a tese do RE 572.884/RS, distinguindo-o de forma adequada ao reconhecer que, no caso, a gratificação discutida possui caráter generalizado, o que legitima sua extensão aos inativos, com base na paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 6. O requisito temporal para incorporação da CET aos proventos (cinco anos consecutivos ou dez interpolados) foi enfrentado, sendo afastado diante do reconhecimento da gratificação como parcela genérica, o que afasta a exigência temporal específica. 7. Não há omissão quanto ao prequestionamento, uma vez que os dispositivos constitucionais e legais invocados foram implícita ou expressamente enfrentados no acórdão embargado. 8. As alegações do embargante traduzem mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A caracterização da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET como verba de natureza genérica justifica sua extensão aos servidores inativos com base na regra de paridade prevista na legislação estadual. 2. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos já analisados no acórdão embargado, devendo restringir-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 3. A apreciação expressa ou implícita de matéria jurídica no acórdão é suficiente para caracterizar o prequestionamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e XXXVI; 40, §§ 2º e 8º; 93, IX; 169, § 1º, I e II; CPC/2015, art. 1.022; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 38; Lei Estadual nº 6.932/1996, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 572.884/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 19.02.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8011558-75.2024.8.05.0000 em que figuram como Embargante - Estado da Bahia e Embargado- ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto da relatora. 7